Tribunal: STF
Processo: ARE 1436966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA.



    1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.